Tribunal: TJMT
Processo: 1031068-10.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031068-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR BEZERRA DA SILVA - CPF: 405.757.991-53 (APELADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), GERENTE EXECUTIVO DO INSS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO
DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE NO TRAJETO PARA O TRABALHO - SEGURADO COM 47 ANOS - FUNÇÃO

- VIGILANTE ARMADO - DIAGNÓSTICO -

SEQUELA DE FRATURA DO FÊMUR BILATERALMENTE (T93.1), ASSOCIADO A SEQUELA DE FRATURA DA PERNA DIREITA (T93.2) -

LAUDO CONCLUSIVO -

INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO EXIGE SOBRECARGA NOS MEMBROS INFERIORES –

REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 5a Vara

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, com conversão em Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente, ajuizada por
Gilmar Bezerra da Silva
, determinou a Autarquia Previdenciária, Recorrente, implantar o benefício de Aposentadoria por Invalidez em favor do Autor, Recorrido, desde a constatação da incapacidade (id. 172056933).

Busca a reforma da sentença, sob argumento de que o laudo pericial concluiu que o Recorrido não é incapaz para todas as atividades laborais, ou seja, não apresenta incapacidade omniprofissional, mas apenas a uniprofissional, já que é possível a reabilitação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, e, se esse não for o entendimento, seja concedido o auxílio por incapacidade temporária ao invés da aposentadoria por incapacidade permanente (id. 172056934).

O Apelado contrarrazoou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 172056935).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 1730001188).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, contra sentença que julgou procedente pedido de Aposentadoria por Invalidez
em favor do Autor, ora Recorrido (id. 172056933).

A
Ação para Concessão de Auxílio-Doença ou Aposentadoria por Invalidez
, proposta
por
Gilmar Bezerra da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de incapacidade laborativa, para fim de recebimento de benefício previdenciário, em decorrência de acidente no trajeto para o trabalho, que lhe causou
dor articular (CID M25.5), defeito de consolidação da fratura (CID M840), desigualdade (adquirida) do comprimento dos membros (CID M217) e rigidez articular não classificada em outra parte (CID M25.6).

Discorre que requerimentos formulados perante à Autarquia Previdenciária, ora Recorrida, datados de 14/01/2020 e 15/03/2020, foram indeferidos, sob a justificativa de não constatação da incapacidade laborativa (id. 172056880, págs. 03 a 10).

A ação, inicialmente, tramitou na 6a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJMT, que declinou da competência à Justiça Estadual (id. 172056883).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial do laudo pericial, julgou procedente o pedido de Aposentadoria por Invalidez,
in verbis
(id. 172056933)
:

“(...)
Nesse contexto, analisando detidamente o
conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID n°. 102697988), verifica-se que foi amplamente demonstrado que o Requerente está incapacitado definitivamente para a atividade laborativa habitual.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devido restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, desde quando foi cessado.

(...)

Dessa forma, considerando a ilegalidade no ato praticado pelo requerido na cassação do benefício de aposentadoria por invalidez, faz jus o requerente ao pagamento de retroativo desde quando o benefício foi cessado, qual seja, outubro de 2018, levando em consonância para atualização dos valores o julgamento dos Temas no 810 (STF – Repercussão Geral) e no 905 (STJ – Recurso Repetitivo) e EC. 113/2021.

Ainda, quanto ao termo de incidência, o art. 240 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a citação válida constitui em mora o devedor. Logo, em se tratando de ação de cunho declaratório-constitutivo, cumulada com recebimento de verbas retroativas, os juros devem incidir a partir da citação válida, oportunidade em que o devedor foi constituído em mora. Assim, os juros de mora deverão incidir a partir da citação.

Daí porque se impõe a procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra, confirmo o provimento antecipatório, e no mérito,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na inicial, determinando o implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, contados desde a constatação da incapacidade.

Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, respeitada a prescrição quinquenal, atualizados nos termos dos Temas no 810 (STF – Repercussão Geral) e no 905 (STJ – Recurso Repetitivo) e EC. 113/2021, e os juros devem incidir a partir da citação válida, oportunidade em que o devedor foi constituído em mora, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. (...)” (Destaquei)

Irresignada, a Autarquia Previdenciária alega que o laudo pericial não identificou incapacidade omniprofissional do Recorrido, o que afasta a concessão de Aposentadoria por Invalidez, por não preenchimento dos requisitos legais.

A
prova revela que o Segurado, Recorrido, atualmente com 47 anos, Vigilante, sofreu acidente de trânsito, ocorrido no dia
12/07/2014
, q
uando no trajeto para o trabalho teve
fratura nos fêmures esquerdo e direito, bem como na tíbia direita, sendo inclusive submetido à cirurgias.

Demonstra que, na via administrativa, teve o pedido de recebimento de benefício previdenciário indeferido pela Autarquia Previdenciária (id. 172056880, pág. 18 a 20).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, conclui pela incapacidade laboral parcial e permanente do Recorrido,
in verbis

(id. 172056928)
:

“
3
A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor, 47 anos (DN 08/10/1974), portador do RG 1235080-0 SSP/MT, CPF 405.757.991-53, casado, natural de Barão de Melgaço – MT.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Vigilante.

2) Tempo de profissão: Quatorze anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laborativa como vigilante.

4) Tempo de atividade: Exerceu a última atividade laborativa durante um ano.

5) Descrição da atividade: Realizava a vigilância armada de uma instituição pública, com ronda pelas instalação no período noturno, em regime de 12x36 horas, com mais 4 vigilantes.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotação de pacoteiro, serviços gerais, office boy, vigilante, porteiro.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Julho de 2014.

8) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto.

9) Reabilitação: Informa que realizou o curso de Computador, mas não o exerceu.

(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do fêmur bilateralmente, associado a sequela de fratura da perna direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Apresenta comprometimento funcional dos membros inferiores ao exame clínico-pericial, consolidado clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.

(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim.
No dia 12 de julho de 2014
. (...)

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura do fêmur esquerdo e direito, associado a sequela de fratura da perna direita, consolidado clinicamente.

04 – Existe
nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente
? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta:
Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos, exames complementares e o laudo pericial pelo INSS
.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

Resposta: Sim, impedem a realização de sua atividade laborativa habitual.

06 – A patologia declinada possui algum tipo de tratamento ou é considerada incurável e permanente?
Resposta: Irreversível.

(...)

c) Do Requerido: (...)

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Sequela de fratura do fêmur bilateralmente – T93.1, associado a sequela de fratura da perna direita - T93.2.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa que não exija sobrecarga nos membros inferiores.

(...)

20- Se definitiva, é
passível de ser reabilitado
para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Sim.

21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.”

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for
considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade
que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á pago enquanto
permanecer nesta condição
.”

Contudo,
no caso em apreço, o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrente, ainda jovem – 47 anos, tem incapacidade parcial e permanente, em razão do acidente de trabalho que lhe causou sequela de fratura do fêmur bilateral, associada a sequela de fratura da perna direita. Todavia, ressaltou a possibilidade de reabilitação do Segurado, Recorrido, em outra função, desde que a nova atividade laboral não exija sobrecarga nos membros inferiores.

Aliado a isso, observa-se que o acidente ocorreu há mais de 8 (oito) anos, sendo o Segurado, Recorrido, ainda pessoa jovem, apta a qualificação profissional. Logo, mostra-se prematura e indevida a concessão de Aposentadoria por Invalidez, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios do Auxílio-Doença, Aposentadoria por Invalidez ou, até mesmo, Auxílio-Acidente.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez. (N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

(Destaquei)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa. (N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015) (Destaquei)

Forte nessas razões,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023